Tribunal: TJES
Processo: 0001973-24.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001973-24.2019.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON ALVES MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (CP, ART. 147) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (LEI Nº 11.340/2006, ART. 24-A). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, e o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes imputados; (ii) definir a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição, como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, IV), pode ser reconhecida de ofício, em atenção ao art. 61, do CPP.
Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença.
Em concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve ser examinada isoladamente para cada pena (CP, art. 119).
Aplicadas penas de 02 e 03 meses de detenção, respectivamente, para os delitos do art. 147, do CP, e do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI, do CP, é de 03 anos.
Entre a publicação da sentença condenatória (28/04/2022) e a data do julgamento do recurso decorreu prazo superior a 03 anos, sem ocorrência de marcos interruptivos (CP, art. 117), impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal, por ausência de interesse na apreciação das razões defensivas.
Quanto aos honorários advocatícios, na ausência de disciplina específica no CPP, aplica-se por analogia o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, devendo a fixação observar o grau de zelo, a natureza da causa e o tempo exigido.
Considerando a atuação da defensora dativa, referente à apresentação de razões recursais em processo de baixa complexidade, fixam-se os honorários, a serem pagos pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso prejudicado. Extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117; 119; CPP, arts. 61 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001973-24.2019.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ALVES MARTINS

Advogado(s) do reclamante: ESLLIE SESSA DOMINGUES, EDILENE PAZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Alves Martins
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Alegre, acostada às fls. 85/89-verso dos autos físicos, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 14356925
,
a defesa
requer
a absolvição do apelante,
nos termos do artigo 386, inciso VII,
do
Código de Processo Penal.
Postula, também,
o decote da condenação do recorrente ao pagamento das despesas judiciais.

Pois bem.

Feito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Anderson Alves Martins foi condenado à pena de
02 (dois) meses de detenção
para o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, e à pena de
03 (três) meses de detenção
para o crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Saliento que, conforme previsto no artigo 119, do Código Penal, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Ainda, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para cada uma das penas aplicadas ao apelante é de
0
3
(
três
) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que entre a data da publicação da sentença, em
28
de
abril
de 202
2
, conforme consta à fl. 89-verso dos autos físicos, até a presente data, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, havendo, assim, a incidência da prescrição em relação a ambos os crimes pelos quais o recorrente foi condenado.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Portanto, o mérito recursal do apelo defensivo encontra-se prejudicado.

Por fim, considerando a atuação da advogada dativa Dra. Edilene Paz dos Santos, OAB/ES 25.365, nomeada pelo juízo
a quo,
no id. 14356923, para atuar na defesa do apelante nesta esfera recursal, passo à fixação de honorários advocatícios.

É
sabido
que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, an
aliso
equitativamente a atuação
d
a mencionada patrona
, que, após a prolação da sentença, apresent
ou razões recursais
em favor d
o acusado
.
Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa de
simples
complexidade, sendo que a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – interposição
do recurso de apelação criminal –,
sendo a prestação de serviço realizada por meio eletrônico, bem como o tempo
exigido para o seu serviço foi aquele ordinário da prática forense

Nesse contexto,
considerando que
a

Dr
a
.
Edilene Paz dos Santos

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais),
concernente à sua atuação em âmbito recursal.

Diante
de todo o exposto
,
SUSCITO, de ofício
, a presente preliminar, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante
Anderson Alves Martins
e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade em relação ao
s
crime
s
previsto
s
no
artigo 147, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal,
bem como fixo honorários
à
advogad
a
dativ
a
atuante nesta esfera recursal.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 29 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)